Tribunal: TJES
Processo: 5001445-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDINEI WOLFGRAMM

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REVER AS CONCLUSÕES DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme firme entendimento do c. STJ, a “contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão” (EDcl na AR n. 6.280/RJ). 2. Não se há falar em omissão quando todos os pontos necessários à solução da controvérsia submetida ao Tribunal são suficientemente abordados no julgado recorrido. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001445-66.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SIDINEI WOLFGRAMM

EMBARGADA: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Sidinei Wolfgramm opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 5639063, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se recolhida a contribuição sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate deve ter por base também o valor do soldo, e não do subsídio, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante. 2. A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, ou seja, na hipótese de se tratar de multa vencida, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. 3. Constatado que o valor das “astreintes” não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na linha de precedentes de casos semelhantes do e. TJES. 4. Recurso desprovido. (Id 5429419).

Nas razões de seu recurso (id 6248805) o ora Embargante aduz que há omissão e contradição no Acórdão recorrido, uma vez que:

“(...) em recurso idêntico a este, referente aos autos do agravo de instrumento nº 5011123-42.2022.8.08.0000, deflagrado por OZEIAS DA SILVA QUEIROZ face da também Embargada CAIXA BENEFICENTE, tendo como Relatora a eminente Desembª JANETE VARGAS SIMÕES, a e. 1ª Câmara Cível decidiu à unanimidade de seus pares, de forma diametralmente diversa ao que ficou definido nesse feito, ao deliberar pela reforma da Decisão proferida pelo Juízo de piso no que tange à impossibilidade de nova redução das astreintes feita de ofício pelo magistrado, sem qualquer fundamentação idônea, operando a preclusão
pro judicato
, de acordo com o v. Acórdão abaixo transcrito, proferido no dia 06/06/2023 (Id. 5158165) e, por conseguinte, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos, reformando em parte a Decisão
a quo
(...).”

Com a devida vênia do Embargante, a simples leitura das razões recursais - como evidencia o trecho citado - revela que a verdadeira intenção com a oposição destes aclaratórios é a de obter a reforma do julgado e não a de reparar vícios existentes no Acórdão.

Em relação à contradição, insta salientar que, há muito, é conhecido o entendimento de que só se há falar em contradição quando as proposições e conclusões do julgado são inconciliáveis entre si - e não entre o Acórdão e o entendimento da parte ou, como ocorre no caso, entre a interpretação adotada pelo Órgão Julgador com outra diversa externada por outra Câmara ou Tribunal. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
. (...). (EDcl na AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Sem grifo no original).

(...)
A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência, o fato ou a prova
. (...). (EDcl no REsp n. 1.974.218/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). (Sem grifo no original).

(...).
Sem razão o embargante, pois a contradição sanável através dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo a ver com eventual discrepância do pronunciamento embargado com um parâmetro que lhe é externo (v.g. normas, provas, decisões proferidas em outros processos etc)
. (...). (EDcl no REsp n. 1.849.678/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022). (Sem grifo no original).

A intenção de obter a reforma do julgado recorrido,
concessa venia
, também fica clara em relação à alegada omissão existente no Acórdão, já que os temas suscitados pelo Embargante (preclusão
pro judicato
, impossibilidade de nova redução das
astreintes
, etc.) foram suficientemente enfrentadas por este egrégio Órgão Julgador, como se observa no seguinte trecho:

“O Agravante, como antes dito, também se insurge quanto à redução do valor da multa aplicada por descumprimento da Decisão judicial (
astreintes
).

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

(...).

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, ou seja, na hipótese de se tratar de multa vencida, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. (...).

(...).

A redução do valor da multa por descumprimento de ordem judicial determinada pelo Magistrado
a quo
atende aos objetivos de seu arbitramento e se mostra compatível com as peculiaridades do presente caso.

Em relação à alegação de existência de divergência jurisprudencial e necessidade de uniformização, o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal não admitiu a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. (...).”

Assim, como não há nenhum vício no julgado recorrido, minha conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.